Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717772-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO FROTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva manejado por ANGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO FROTA, distribuído sob no 0703836-11.2023.8.07.0018, pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, no que tange à forma de aplicação da Taxa Selic. Em suas razões, o agravante insurge-se contra a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até a publicação da EC no 113/21, ao argumento de que tal modalidade de cálculo acarretaria anatocismo. Alega que a forma correta da atualização seria a incidência da Taxa Selic sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, excluído o valor correspondente aos juros. Invoca o Tema no 435 da Repercussão Geral do STF, bem como seu Enunciado de Súmula no 121 e o Tema Repetitivo no 99 do STJ. Reporta-se ao art. 884 do Código Civil. Argumenta que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ não deve ser utilizado para disciplinar a matéria, sob pena de violação ao art. 167, I, da CRFB/88 e ao princípio da separação de Poderes. Defende, assim, a inconstitucionalidade do normativo. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que a probabilidade do direito está demonstrada pelos argumentos deduzidos e de que o risco de dano reside na possibilidade de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que a atualização do débito seja realizada apenas sobre o montante principal da dívida ou seja, excluído o valor correspondente aos juros de mora. Dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão agravada não foi fundamentada no art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Conforme se verifica nos autos do processo de origem, a decisão foi fundamentada nos elementos constantes do título executivo e na EC no 113/2021, não havendo referência à Resolução no 303/2019 do CNJ. Assim, quanto ao tema, o recurso representa violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, não podendo ser conhecido. A controvérsia deve apreciada, portanto, apenas sob a perspectiva da forma de incidência da Taxa Selic, considerando-se a EC no 113/2021. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Segundo o agravante, a incidência da Taxa Selic sobre o montante total do débito acarretaria anatocismo. É certo que a Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, com incidência da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento. A EC no 113/2021 passou a vigorar em 09/12/2021, ou seja, a nova forma de atualização dos débitos deve incidir a partir daí, não sendo aplicada de forma retroativa. Assim, tendo em vista que a Selic será aplicada de forma prospectiva e sem aplicação de outros índices de atualização do débito, não há incidência de juros sobre juros. Quanto à tese da capitalização de juros pela adoção da Selic, a vedação de adoção de juros compostos não é absoluta. A regra que obsta a capitalização de juros é o Decreto n. 22.626/1933, que se destina a regular a cobrança de juros nos contratos, nos seguintes termos: “Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.” O caráter privado da vedação exsurge também da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, editada em dezembro de 1963: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.” De outra parte, a SELIC, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia de Letras do Tesouro Nacional, foi criada pela Circular n. 466, do Banco Central do Brasil, de 11 de outubro de 1979, destinado, portanto, à atualização dos créditos e débitos do Tesouro Nacional. Ao longo dos anos, a SELIC foi se incorporando à legislação, como demonstram as Leis n. 9065/1995, n. 9.250/1995 e 9.430/1996, até chegar ao patamar de norma constitucional com a Emenda Constitucional n. 113/2021. Dessa forma, não é possível submeter as regras legais e regulamentares e Direito Financeiro às restrições impostas ao direito de contratar, de natureza privada. A propósito, em sentido contrário à vedação à utilização da SELIC em razão de proclamada capitalização de juros, este Tribunal já se manifestou nos seguintes termos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do inteiro teor do acórdão 1817723, do mesmo Relator, se colhe o seguinte: “a tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados na forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009, incidirão juros de 0.5% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. A taxa SELIC será adotada a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021 (09/12/2021) sobre os valores obtidos até 08/12/2021. Desse modo, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partirda incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo certo que, não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposiçãolegal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. De maneira que, a tese argumentativa do DISTRITO FEDERAL não encontra respaldo na legislação vigente durante o período do inadimplemento do débito exequendo. Pois, o Agravante assevera quepara evitar anatocismo “a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e posteriormente aplicar a taxa SELIC, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Portanto, sobre o montante atualizado do débito incidirá a taxa SELIC de forma simples, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e doart. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. (grifos nossos). Dessa forma, sob tal aspecto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. O segundo requisito necessário à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento também não está caracterizado. Diferentemente do argumento do agravante, não há iminência de expedição dos requisitórios, pois o juiz de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, após o que, serão intimadas as partes para manifestação e, somente após tais atos, os autos retornarão ao magistrado para eventual homologação. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 7 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)